Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702181-67.2019.8.07.0010 RECORRENTE: RAUL CANAL RECORRIDO: TEREZINHA CAMPOS COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. Sendo a posse injusta não se acolhe o pedido de nulidade da citação, uma vez que o embargante não possui legitimidade para integrar o polo ativo da ação reivindicatória. 2. A posse injusta está sedimentada no vencimento do contrato de concessão de uso firmado com a Administração Pública e, sobretudo, porque essa reconhece o equívoco perpetrado ao ceder terra particular como se pública fosse. 3. Os embargos de terceiro não constituem instrumento processual hábil à declaração de nulidade de julgado por ausência de citação de litisconsorte, conforme dicção do artigo 674 do CPC. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de manifesta contradição do acórdão recorrido, sob o argumento de que o julgado apontou não ter o embargante/insurgente legitimidade passiva para integrar a ação reivindicatória, mas ao final, concluiu que os embargos de terceiro não constituem o instrumento hábil para declarar a nulidade do édito por ausência de citação de litisconsorte; b) artigo 1.228 do Código Civil, sustentando a existência de nulidade absoluta por ausência de citação do insurgente – detentor/possuir na ação reivindicatória; c) artigo 674 do Código de Processo Civil, expondo que os embargos de terceiro constituem instrumento processual hábil à declaração de nulidade de julgado por ausência de citação de litisconsorte em ação reivindicatória. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA AMÉLIA C. PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945 (ID 42977943). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 674 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, quanto ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005